Tribunal: TJMT
Processo: 1024394-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024394-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), RAFAEL CARDOSO PINTO - CPF: 406.597.028-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), ALEX BRUNO MOZER - CPF: 017.512.821-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN BRITO RIOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WYPYCHOVOSKI - CPF: 896.846.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO DE MEDEIROS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO JOSE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 030.556.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS CURTY (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE GERMANO PASCOLAR - CPF: 061.183.011-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 055.093.571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA TAMILLI RODRIGUES DEMELLAS - CPF: 036.557.391-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS PAIVA DE SOUSA - CPF: 062.155.761-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN BRITO RIOS - CPF: 031.846.222-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS CURTY - CPF: 056.268.401-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: RAFAEL CARDOSO PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA -
ORDEM ANTERIORMENTE DENEGADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO -
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - DEMORA EM APRESENTAR DEFESA PRÉVIA PELA DEFESA DOS CORRÉUS - SÚMULA 64 DO STJ –
PLURALIDADE DE ACUSADOS – COMPLEXIDADE DO FEITO -
NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, POR SE TRATAR, EM PARTE, DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGO A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - COM RECOMENDAÇÃO.

Não
se conhece de
Habeas Corpus na parte
que constitui mera reiteração
de argumentos já apreciados pelo Colegiado.

Não se verifica,
in casu
, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Por ora, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, haja vista a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos e ausência de apresentação de defesa prévia de corréus, o que justifica, dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024394-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: RAFAEL CARDOSO PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de
RAFAEL CARDOSO PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 23/4/2020, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e organização criminosa.

Relata que não há elementos probatórios mínimos que vincule o paciente aos crimes a ele imputados, faltando justa causa à constrição cautelar e até mesmo à ação penal, inclusive sendo inepta a denúncia.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, como também há excesso de prazo na custódia cautelar.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, bem como requer o impetrante
que seja intimado da data e horário do julgamento do presente habeas corpus.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 69584478).

O pedido de liminar foi indeferido, consoante id. N.
70288475.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
72377987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: RAFAEL CARDOSO PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Rafael Cardoso Pinto
, apontando que
não há elementos probatórios mínimos que vincule o paciente aos crimes a ele imputados,
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há fundamentação idônea no decreto constritivo, além de ser possível excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de oito (seis) meses da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

As teses de ilegalidade da constrição cautelar, seja pela ausência dos requisitos legais ou por vício de fundamentação, foram apreciadas no HC n. 1011360-34.2020.8.11.0000, julgado em 11/8/2020, revelando-se como mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Colegiado, de forma que n
ão se conhece de pedido de que seja mera reiteração de anterior, já julgado.

Da mesmo forma, em relação à ausência de
justa causa a constrição cautelar e até mesmo à ação penal, consignei naquele acordão:

“A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Rafael Cardoso Pinto a suposta participação nos crimes investigados porque,
segundo o decreto cautelar
:

“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado
Rafael Cardoso Pinto
pautam-se nos “prints” e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp, uma vez que se utilizando do numeral (66) 8101-2040 o representado é cobrado acerca do pagamento de suas lojinhas (pontos de tráfico de drogas), oportunidade em que ele presta conta de quanto devia de “chá” (maconha) e “coca” (cocaína) – fl. 97-100, confira:

“+55 66 8101-2040: (...) - Dexa eu fala pro cê, quando que você vai fazê
aquela coca lá
pra mim? Vai fechá nos quinhentos memo? Naquele nipe? Então pega na dívida então esse trem aí!

+55 66 8101-2040: - E eu
tenho pa recebê lá dos piá
lá (...)

NATRISLANIO: - (...) eu falei pro sinhor que eu não pegava essa Tv, intendeu, ficô do sinhor comparece aqui na segunda feira de tarde,
com rex
intendeu, num foi falado pro sinhor pegá i vendê a televisão e chega cedo aqui meu mano, hoje já é quarta fera intendeu, aí cê vem
fala pra mim que pega pelo valor da mercadoria
, o guri falo o seguinte diz que era pro cê passa os quinhentos reais ou intão e ucê falô que se pegasse o... é...
se fosse pra pega os quinhentos reais o sinhor falo que fechava suas lojinha, intão meu mano, você vai fecha tuas lojinha, e tu vai passa os quinhentos reais, e eu não vô pegá conta meu mano pra mim recebê não
, tendeu, aí é o seguinte, os guri falo esse negócio de pega essa conta aí intendeu, e eu não tenho nada a ver com essa conta, eu tenho meu mano
a obrigação de passar o rex
meu que
eu pega de vocêis pros guri lá em cima pros mano lá em cima
intendeu. E é o seguinte meu mano, a sua obrigação intendeu, é de passá, intendeu, o rex pra mim, tendeu no preço que foi passado meu mano, tendeu. (...)
se ucê pego a mercadoria você comparece com a mercadoria meu mano ou você comparece com... com o rex
(...). Aí é o seguinte, OS GURI VAI NA BOTA DO CÊIS AÍ EU VÔ SOLTA, EU VÔ SOLTÁ (...)

+55 66 8101-2040: (...) Eu devo só 900 pow

+55 66 8101-2040: 400 do chá

+55 66 8101-2040: 500 da coca

+55 66 8101-2040: Aí passei o telefone no valor de 400

+55 66 8101-2040: Eo relógio no valor de 100

+55 66 8101-2040: Agr que estou fazendo as conta qui pow

+55 66 8101-2040: Tenho que passar
400 NATRISLANIO: (...)
num fico um restante de uma mercadoria do sinhô pra trais
, de cem real pra trás, da primeira mercadoria?

+55 66 8101-2040: (...) Vdd mano

+55 66 8101-2040: Ficou msm me enganei aqui (...)”

Desse modo, pelo dialogo acima, nota-se que o representado aparente ser responsável por mais de uma “lojinha”, prestando conta a Natrislânio e ainda repassava produtos (telefone, relógio, roteador e etc) para abater em sua dívida.

Em relação ao periculum libertatis, a decisão constritiva afirma que:

“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque
todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados
. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:

(...)

d) Rafael Cardoso Pinto, responde ação penal pelo crime de ameaça, nos autos sob o código n. 88487, que tramita nesta comarca de Colniza;

(...)

Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.

Julgado que orienta a questão:

(...)

Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...)
RAFAEL CARDOSO PINTO
”;”

Nesse contexto, embora o paciente negue a sua vinculação com a suposta organização criminosa e o comércio ilícito de entorpecente, a conversa interceptada – e transcrita no decreto cautelar – é bem reveladora da sua vinculação com a pessoa de Natrislâncio (apontado como gerente regional da ORCRIM), sendo certo que é comum os membros de famosa facção criminosa atuante no Estado de Mato Grosso se referirem aos pontos de venda de drogas como “lojinhas”, inclusive com a cobrança de taxa mensal para o funcionamento.

Conquanto nesse instante não se tenha notícia de apreensão de entorpecente e apetrechos, o que certamente dificultará, no atual cenário, a responsabilização penal pelo crime de tráfico de drogas (STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019),
há se reconhecer a existência de suporte probatório razoável, ao menos em relação ao delito de organização criminosa.

A suposta participação do paciente, pelo que se extrai dos autos, não seria residual, mas incisiva para o êxito das atividades ilícitas do grupo, pois
seria o responsável por um dos pontos de venda de entorpecentes, a evidenciar o seu grau de importância no contexto da investigação criminal
.

Analisando a posição pessoal do paciente, compreendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa. (...).”

Assim, constata-se a existência de evidências mínimas suficientes para o prosseguimento da ação.

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

Na hipótese, constata-se que o feito ainda aguarda a apresentação das defesas prévias de alguns correús, pois trata-se de ação penal com
dezenas de acusados e pluralidades de crimes, patrocinado por defensores diversos, com notória complexidade
, além do mais, houve evidente prejuízo ao trâmite do feito em virtude da pandemia do COVID-19, o que constitui força maior e não pode ser interpretado como desídia do juízo.

Ademais, a ausência de apresentação das defesas prévias por alguns corréus, impede o prosseguimento normal feito, de modo que não pode ser caracterizada como desídia ou omissão por parte do Judiciário. Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Assim, tendo em vista a complexidade do feito, por ora, entendo que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade,
contudo, embora não se possa cogitar desídia judicial, importante recomendar ao juízo singular providência no andamento do feito, no sentido de possível desmembramento dos autos principal e nomeação de advogado dativo para apresentação de defesa prévia de corréus, entrave que impede a finalização da instrução.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, por se tratar, em parte, de mera reiteração de pedido, e, na extensão conhecida, DENEGO A ORDEM,
em consonância com o parecer ministerial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021